Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Não é processualmente admissível a introdução, nos embargos declaratórios, de tese jurídica estranha ao objeto da apelação.
II. Recurso não conhecido.